Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. CONFIGURADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de premissa fática equivocada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao não levar em conta que restou comprovado que a autora constituiu a empresa sob a forma jurídica de empresário individual, a qual é desprovida de personalidade jurídica, e consequentemente é necessária a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa.
4. O empresário individual é pessoa natural que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, conforme o art. 966 do Código Civil, não possuindo personalidade jurídica ou patrimônio próprio, de modo que é a pessoa natural que titulariza os direitos adquiridos e as obrigações contraídas no exercício da sua atividade empresarial.
5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em caso de adoção de premissas fáticas equivocadas, como é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, art. 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma. TJDFT: Acórdão 2059028, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 2047196, Relatora Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível. Acórdão 2036553, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.